Tribunal: STF
Processo: HC 262874
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de transporte irregular de eleitores. Trancamento da ação penal. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Martinho Olavo Gonçalves e Silva contra conduta omissiva da Relatora do Habeas Corpus Criminal nº 0600844-18.2025.6.00.0000 do Tribunal Superior Eleitoral.



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de transporte irregular de eleitores, em concurso material, tipificado no art. 11, III c/c art. 10 da Lei nº 6.091/74 c/c art. 69 do Código Penal (eventos 9 e 14).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal ante a demora excessiva no julgamento da liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal Superior Eleitoral, concluso para decisão desde 01.09.2025. Argumenta que a audiência de instrução e julgamento está agendada para o dia 07.10.2025. Pugna pela superação da Súmula 691/STF. Sustenta nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e daquela que autorizou a quebra de sigilo telemático. Aponta ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia. Requer, em medida liminar e no mérito, que se determine à Relatora do HCrim 0600844-18.2025.6.00.0000 no Tribunal Superior Eleitoral que aprecie e decida de imediato o pedido liminar formulado no aludido processo e sucessivamente, pleiteia pelo imediato sobrestamento da ação penal de origem (Processo nº 0600013-96.2021.6.06.0014) em curso na 14ª Zona Eleitoral do Ceará, até o julgamento final do presente writ e ainda, caso a apreciação da liminar ocorra após a realização da audiência designada, seja declarada a nulidade do referido ato processual. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, verifico que o Habeas Corpus Criminal 0600844-18.2025.6.00.0000 foi distribuído, por sorteio, à relatoria da Ministra Estela Aranha no dia 30.08.2025 e os autos recebidos no dia 01.09.2025, os quais encontram-se conclusos para decisão desde aquela data. 



    Desse modo, entendo não configurada a alegada demora na apreciação do processo, uma vez que os autos se encontram conclusos para julgamento há apenas um mês, prazo que, à luz dos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, não se revela excessivo nem caracteriza qualquer tipo de mora processual.



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Ministra Relatora do HC Criminal nº 0600844-18.2025.6.00.0000 do Tribunal Superior Eleitoral.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente